Tribunal: TJBA
Processo: 8022596-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022596-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASCON INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA

AGRAVADO: FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO FORMALIZADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA O RÉU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

2.

Configuração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

3.

Indícios de prática comercial abusiva e de propaganda enganosa, com violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, conforme arts. 6º, III, e 14 do CDC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8022596-84.2024.8.05.0000
, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII